Tribunal: STF
Processo: CA 7
Classe: CA
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO, SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2.. VARA
DOS REGISTROS PUBLICOS DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU EXISTIR,
NO CASO, CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, DE COMPETÊNCIA, PARA JULGAMENTO,
DO STF (CF, ART. 119, I, F). EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE CONFLITO DE
JURISDIÇÃO, CABENDO A SUA APRECIAÇÃO AO T.F.R. (CF, ART. 122, I, A).
CONFLITO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO T.F.R.